Tribunal: TJDFT
Processo: 0755191-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. SAÍDA TEMPORÁRIA. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL (ART. 217-A DO CP). REGIME SEMIABERTO. INDICAÇÃO DE ENDEREÇOS SEM COMPROVAÇÃO DA AUSÊNCIA DE MENORES. POSTERIOR PRETENSÃO DE ACOLHIMENTO EM UNIDADE DA SEDES. IMPOSSIBILIDADE DE GARANTIR AUSÊNCIA DE CONTATO COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES. INCOMPATIBILIDADE COM OS OBJETIVOS DA PENA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A saída temporária, prevista no art. 122 da Lei de Execução Penal, não constitui direito subjetivo automático do apenado, ainda que ostente bom comportamento carcerário, tenha participado de programas de acompanhamento psicológico e já tenha transcorrido lapso temporal significativo desde a prática delitiva, devendo ser aferida sua compatibilidade com os objetivos da pena, nos termos do art. 123, III, do mesmo diploma.
2. Não comprovada de forma segura a inexistência de menores nos endereços indicados pela Defesa e, conforme informação técnica da Secretaria de Desenvolvimento Social – SEDES, inexistindo possibilidade de assegurar que o sentenciado não manterá contato com crianças e adolescentes nas unidades de acolhimento, mostra-se inviável a concessão do benefício, diante da ausência de vigilância direta e da necessidade de cautela reforçada em casos de crimes contra a dignidade sexual.
3. A prevalência do princípio da proteção integral da criança e do adolescente, nas circunstâncias concretas, afasta a concessão da saída temporária nas condições apresentadas.
4. Recurso conhecido e desprovido.